Tribunal: TJMT
Processo: 1032995-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032995-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), JONAS EQUICI DE ARRUDA - CPF: 717.253.791-20 (PACIENTE), Ao Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY”.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA
. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o beneficiário possui histórico criminal constante nos autos do executivo de pena no 0005908-10.2018.8.11.0007 e responde processo criminal por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos no 0002764-55.2018.8.11.0095) não aparentando ter qualquer senso de responsabilidade ou entendimento do caráter educativo para cumprir a sanção imposta em meio diverso do fechado. Dessa forma, evidenciou-se os motivos pelos quais o cárcere é necessário, demonstrando ainda o fato de o paciente integrar organização criminosa, consoante se extrai das informações prestadas.

2.
“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonas Equici de Arruda
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 5a vara criminal de Sinop/MT
(ID 253425665). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso no bojo da operação “follow the money”, tendo sido denunciado por lavagem de capitais e por integrar associação criminosa (art. 1o, § 1o, incisos I e II e § 4o da Lei 9.613/98 e art. 2, § 2o da Lei 12.850/13), consoante autos 10027663-73.2023.8.11.0015.

Com efeito, aduziu a defesa que a decisão preventiva
carece de fundamentação
. Ademais, asseverou que preenche os requisitos para aguardar o processo em liberdade, alegando que faz jus a revogação da prisão preventiva, requer seja expedido o alvará de soltura, além de indicar que a
aplicação de cautelares diversas
seria suficiente.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 254004652) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 256098187). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Follow The Money”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – Indicativos de envolvimento do paciente Jonas vulgo “Graxinha” na Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região de Sinop/MT. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Ademais, “...além da gravidade in concreto dos delitos imputados ao increpado, mormente o de integrar organização criminosa – fato que por si só autorizaria a manutenção da prisão preventiva – há de se destacar seu extenso histórico criminal, na medida em que possui um executivo de pena por crime contra patrimônio (SEEU n° 0005908-10.2018.8.11.0007) e responde processo criminal por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 0002764- 55.2018.8.11.0095). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Atuação ativa em Organização Criminosa voltada a pratica do crime de Lavagem de Dinheiro. –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o beneficiário possui histórico criminal constante nos autos do executivo de pena no 0005908-10.2018.8.11.0007 e responde processo criminal por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos no 0002764-55.2018.8.11.0095) não aparentando ter qualquer senso de responsabilidade ou entendimento do caráter educativo para cumprir a sanção imposta em meio diverso do fechado. Dessa forma, evidenciou-se os motivos pelos quais o cárcere é necessário, demonstrando ainda o fato de o paciente integrar organização criminosa, consoante se extrai das informações prestadas (ID 256098187), que adoto por ora como razão para decidir,
per relationem:

“(...)
Em tempo, sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor do representado JONAS EQUICI DE ARRUDA foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do representado.

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667) “(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado– são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, eis que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de
Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas
.

Ressai das investigações que o paciente JONAS utilizava sua conta bancária para enviar e receber vultuosos valores para a facção criminosa “Comando Vermelho – CV”, por intermédio de seu tesoureiro.

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva, ao contrário do que alude a defesa, é medida que se impõe no momento, ante a insuficiência das medidas diversas para o acautelamento da ordem pública.

Nesse sentido, para além da gravidade in concreto dos delitos imputados ao increpado, mormente o de integrar organização criminosa – fato que por si só autorizaria a manutenção da prisão preventiva – há de se destacar seu extenso histórico criminal, na medida em que possui um executivo de pena por crime contra patrimônio (SEEU n° 0005908-10.2018.8.11.0007) e responde processo criminal por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 0002764- 55.2018.8.11.0095).

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o
periculum libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão
.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva
.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de agentes (sessenta e quatro) e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, “(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado
.

Ainda, ressalto que a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada conforme decisão anterior
por não haver alteração fática na situação processual.
Para melhor análise, transcrevo:

“(...) A despeito dos argumentos defensivos, vê-se que o pleito não merece prosperar. Consoante o já apontado em decisões anteriores,
cuida-se de complexa organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas. Especificamente quanto a JONAS, consta na representação policial que o mesmo utilizava sua conta bancária para enviar e receber vultuosos valores para a facção criminosa “Comando Vermelho – CV”, por intermédio de seu tesoureiro
.

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva, ao contrário do que alude a defesa, é medida que se impõe no momento, ante a insuficiência das medidas diversas para o acautelamento da ordem pública.
Nesse sentido, para além da gravidade in concreto dos delitos imputados ao increpado, mormente o de integrar organização criminosa – fato que por si só autorizaria a manutenção da prisão preventiva – há de se destacar seu extenso histórico criminal, na medida em que possui um executivo de pena por crime contra patrimônio
(SEEU n° 0005908- 10.2018.8.11.0007) e responde processo criminal por delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 0002764-55.2018.8.11.0095). Consigne-se que este entendimento ressoa com a jurisprudência superior pátria:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante ocupa posição de destaque em organização criminosa "responsável pela distribuição e comercialização de significativa quantidade de entorpecentes, sem prejuízo do branqueamento de capitais inerente", sendo, "em tese, o responsável por comprar lavouras inteiras de drogas no Paraguai, para garantir o desenrolar do tráfico de drogas aparentemente empreendido pelos coinvestigados", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.

2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

3. Foi destacado, ainda, o fato de o Agravante se encontrar foragido, a evidenciar a necessidade da custódia também para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Além disso, há de se considerar que, desde o momento da prisão até o presente, não houve alteração fática na situação processual do réu, razão pela qual a manutenção da medida extrema se mostra de rigor. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de JONAS EQUICI DE ARRUDA.

De outro lado, quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ,
in verbis
:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025